Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-98.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700982-98.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THAIS DE MORAES SEGALA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos n. 0728688-42.2022.8.07.0016, em trâmite perante o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que deferiu a tutela de urgência para conceder, provisoriamente, a licença à autora para tratar de interesses particulares a partir do primeiro dia útil subsequente ao registro da decisão, devendo o processo administrativo (00080-00091689/2022-07) ser retomado e aguardar o desfecho do Processo Administrativo 00080-00099401/2022-34), que trata da homologação do estágio probatório da autora. Alega o agravante que a licença para tratar de interesses particulares é matéria atinente ao mérito administrativo e não pode o Poder Judiciário decidir pela Administração Pública, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes. Sustenta que o que justifica o pedido de concessão de efeito suspensivo é o fato de que a Secretaria de Estado de Educação não poder, de repente, ficar sem a autora em sala de aula, em prejuízo dos alunos que dela dependem para aprender. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Nesta fase de cognição sumária, constata-se o preenchimento dos requisitos para a antecipação da tutela. O art. 144 da Lei Complementar n. LC 840/2011 dispõe que: “A critério da administração pública, pode ser concedida ao servidor estável licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração, desde que: I - não possua débito com o erário relacionado com sua situação funcional; II - não se encontre respondendo a processo disciplinar. § 1o A licença pode ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou a critério da administração. § 2o O servidor não pode exercer cargo ou emprego público inacumulável durante a licença de que trata este artigo. § 3o A licença pode ser prorrogada por igual período, uma única vez”. Extrai-se dos autos originais que no processo sei n. 00080 00091689 2022 07 3 a autora requereu a concessão de licença para tratar de interesse particular por motivos de segurança pessoal, com amparo legal na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006). Durante o trâmite processual contatou-se pelos setores competentes que a servidora preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 144, contudo, verificou-se que ainda não havia sido iniciado o processo de homologação do estágio probatório da servidora, o qual se iniciou apenas em 10 de maio de 2022. Além disso, verifica-se no referido processo que a licença requerida foi indeferida sob o argumento de que ainda não houve a homologação do estágio probatório da servidora (ID 125873719 – Pág. 33). De acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, “os motivos declinados pela administração pública para justificar a prática do ato vinculam esse ato, de forma que, sendo os motivos viciados ou inexistentes, o ato será ilegal”. (Acórdão 1196251, 20160111053790APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: 325) A servidora ingressou no serviço público em 22/02/2013, afastando-se no período entre 07/03/2014 a 07/03/2019, retornando em 01/03/2019. Nos termos da LC 840/2011, art. 22, o período de estágio probatório é de três anos, devendo ser precedida de avaliação especial por comissão quatro meses antes de terminar o estágio probatório (art. 32). É certo que a servidora já exerceu por mais de três anos o cargo de Professora de Educação Básica e que a demora na abertura de processo de homologação de estágio probatório decorreu, unicamente, da desídia da Administração Pública. Desse modo, ainda que a concessão de licença para tratar de assuntos particulares seja ato discricionário da Administração Pública, quando o motivo declinado para justificar a concessão ou não seja viciado, o ato será ilegal. Ademais, o agravante alega que a Secretaria de Educação não poderá ficar sem a autora em sala de aula, no entanto, a negativa de deferimento da licença não foi fundamentada neste motivo. Ainda, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, por meio de despacho do Supervisor da Escola Classe 01 de Sobradinho informou que a servidora, que se encontrava em licença médica, estava sendo substituída por professora em contrato temporário, bem como informou serem a favor da licença requerida. Desse modo, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações. Publique-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator